Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFINA BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 406.640.821-49 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.943.431-68 (APELADO), PEDRO ANTONIO GOMES - CPF: 666.732.911-68 (APELADO), IVONE BALERO GOMES - CPF: 666.737.471-53 (APELADO), ARMANDO NUNES MATOS - CPF: 635.929.676-49 (ADVOGADO), ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - CPF: 007.620.491-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002856-35.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSEFINA BENEDITA DE ARRUDA

APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PEDRO ANTONIO GOMES, IVONE BALERO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA – FRAUDE CONTRA CREDORES -
EVENTUS DAMNI
E
CONSILIUM FRAUDIS
NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A fraude contra credores exige prova de que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e do conluio entre vendedor e comprador.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002856-35.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSEFINA BENEDITA DE ARRUDA

APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PEDRO ANTONIO GOMES, IVONE BALERO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

A apelante alega que no Cumprimento de Sentença em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens que propôs contra o apelado Valdivino Francisco de Oliveira em virtude de inadimplemento foi determinada a penhora do imóvel localizado no Lote 16, Travessa 6, Quadra 23, Bairro São Sebastião II, matrícula n. 62.302, avaliado judicialmente em R$110.000,00.

Aduz que, apesar dos diversos pedidos que formulou, o juízo da causa não mandou proceder à anotação da dívida na matrícula.

Afirma que quando requereu a penhora o réu já tinha vendido a área por R$60.000,00 para os demais apelados, em flagrante fraude contra credores.

Pugna pela procedência da Ação para anular a venda.

Sem contrarrazões, em decorrência da revelia da parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002856-35.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSEFINA BENEDITA DE ARRUDA

APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, PEDRO ANTONIO GOMES, IVONE BALERO GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

A apelante alega que no Cumprimento de Sentença em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens que propôs contra o apelado Valdivino Francisco de Oliveira em virtude de inadimplemento foi determinada a penhora do imóvel localizado no Lote 16, Travessa 6, Quadra 23, Bairro São Sebastião II, matrícula n. 62.302, avaliado judicialmente em R$110.000,00.

Aduz que, apesar dos diversos pedidos que formulou, o juízo da causa não mandou proceder à anotação da dívida na matrícula.

Afirma que quando requereu a penhora o réu já tinha vendido a área por R$60.000,00 para os demais apelados, em flagrante fraude contra credores.

A caracterização desse instituto processual exige prova da anterioridade do crédito, de prejuízo ao credor (
eventus damni
), de que o ato jurídico tenha levado o devedor à insolvência e de que o terceiro adquirente tenha ciência dessa situação (
scientia fraudis
).

Nestes autos, como bem consignado na sentença, embora seja certa a anterioridade da dívida e presumível a má-fé do devedor, não há prova da insolvência e nem do conhecimento dessa circunstância pelo terceiro adquirente. Portanto, não evidenciada a intenção de lesar a apelante, não há como declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda.

Também não se pode atribuir ao juízo de origem a culpa pelo desconhecimento do comprador, já que o art. 828 do CPC é claro ao enunciar que “
O exequente poderá obter certidão que ateste que a execução foi admitida pelo juiz
”, com a finalidade de resguardar patrimônio do executado para satisfazer seu crédito. Assim, essa não é obrigação do julgador, mas sim faculdade da parte, mesmo sob o pálio da justiça gratuita.

Desse modo, estão ausentes dois dos requisitos que caracterizam a fraude contra credores.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PAULIANA -
FRAUDE CONTRA CREDORES -
CONSILIUM FRAUDIS NÃO DEMONSTRADO

- VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA -

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA

COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA ADVOGADA DO RÉU PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o preenchimento de todos os requisitos da Ação Pauliana, dentre eles o consilium fraudis
”.
(RAC n. 0036014-91.2011.8.11.0041, julgado em 02/05/2018, DJe de 04/05/2018, sem negrito no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado dos
apelados
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015), porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021